Tribunal: TJDFT
Processo: 0712367-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL COMPLETO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE PROGNÓSTICO FAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, consistente no bom comportamento durante a execução da pena. A defesa sustenta o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, alegando inexistência de falta grave e impossibilidade de consideração de fatos anteriores ao trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o requisito subjetivo do livramento condicional limita-se à ausência de falta grave nos últimos 12 meses; (ii) estabelecer se fatos ocorridos antes do trânsito em julgado podem ser considerados para aferição do comportamento do apenado na execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 83, III, do Código Penal exige, além do requisito temporal, a demonstração de bom comportamento durante toda a execução da pena, não se restringindo à ausência de falta grave nos últimos 12 meses.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1161, fixa entendimento de que a análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado.
5. A ausência de falta grave recente não é suficiente para demonstrar mérito subjetivo, sendo necessária avaliação global da conduta do condenado ao longo da execução.
6. A execução penal pode ocorrer de forma provisória, sendo admissível a consideração de fatos ocorridos durante a custódia, ainda que anteriores ao trânsito em julgado.
7. A reiteração criminosa em curto espaço de tempo, inclusive após soltura anterior, evidencia padrão comportamental incompatível com o processo de ressocialização.
8. Condenações por crimes dolosos com violência ou grave ameaça exigem, ainda, prognóstico favorável de não reincidência, o que não se verifica diante do histórico do apenado.
9. A ausência de requisito subjetivo impede a concessão do livramento condicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.